Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-47.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001562-47.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: ALESSANDRA BRITO SANTIAGO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO. LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. TEMA 916, STF. INCIDÊNCIA.

I – Encontrando-se a decisão recorrida alinhada com a tese fixada pelo STF ao julgar o Tema 916, sob o rito de repercussão geral, tendo em vista a nulidade da contratação realizada sem observância da norma local descabida é sua reforma.

II – É irrelevante o argumento de que houve renovações sucessivas para atrair a incidência do Tema 515 do STF quando a nulidade existe desde a origem do vínculo.

III - Ante a inexistência de argumentos suficientes para afastar a decisão recorrida, impositivo é o desprovimento do recurso interno interposto.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação n.º 8001562-47.2021.8.05.0036
, da Comarca de Caetité, em que figura como
Agravante
ALESSANDRA BRITO SANTIAGO e como
Agravado
o

MUNICÍPIO DE CAETITÉ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA